Tribunal: TJPA
Processo: 0811675-86.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811675-86.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREY DE LIMA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0811675-86.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

APELANTE: ANDREY DE LIMA COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECUSA AO
SURSIS
. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça previstos nos artigos 129 §9º e

147 do CP, à pena total de 05 meses detenção em regime aberto, com aplicação da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo período de 2 anos. O recorrente pleiteia a modificação do benefício do
sursis
, sustentando que as condições impostas pelo Juízo de Origem seriam mais gravosas do que a pena originalmente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente pode recusar o benefício da suspensão condicional da pena antes da audiência admonitória, alegando que as condições do
sursis
seriam mais gravosas do que a pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O instituto da suspensão condicional da pena configura um benefício facultativo, cuja recusa deve ser manifestada pelo apenado apenas na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a renúncia ao
sursis
somente pode ocorrer após o trânsito em julgado e na audiência admonitória, sendo este o momento adequado para tal manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A recusa ao benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) deve ser manifestada pelo apenado apenas na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1428394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 29.05.2020. TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008830-16.2019.8.14.0036 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025. TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0030860-17.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
Penal interposta por
ANDREY DE LIMA DA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pela prática descrita no artigos 129, § 9º e 147 c/c o artigo 69

do CP, respectivamente, as penas 04 meses e 01 mês de detenção, resultando em 05 meses de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento, aplicando o sursis da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Narra a peça inicial que, em meados de agosto de 2020, após o término do relacionamento, o acusado passou a perseguir sua ex-companheira, culminando com uma ameaça e uma agressão física, ocorridas no dia 01/09/2020.

Transcorrida a instrução processual, a denúncia foi recebida em 01 de setembro de 2021 e a sentença foi prolatada em 11 de abril de 2023.

Em suas razões recursais requereu a modificação da suspensão condição da pena, por considerá-la mais gravosa do que a pena aplicada em razão do tempo de seu cumprimento, aduzindo a possibilidade de cumprir a pena de detenção imposta em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, ante a inexistência de causa do albergado.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (ID nº 14950303) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 15526473).

É o relatório. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Alega o recorrente que as condições impostas pelo Juízo de 1º grau, no âmbito da suspensão condicional da pena, a serem cumprida por 02 anos, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja, 05 meses de detenção, em regime aberto.

Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido por se tratar de um benefício, possui natureza facultativa, podendo ser recusado pelo beneficiário, desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.
In casu,
no momento da audiência admonitória perante o juízo da execução da referida reprimenda.

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim vem decidindo, conforme julgados colacionados abaixo:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EXCLUSÃO DO SURSIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, por ter ofendido a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões graves. O d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, suspensa a execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 77 do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela exclusão do sursis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a pena-base fixada acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada e se é possível a exclusão do sursis, conforme pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das consequências do delito, uma vez que a vítima, além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ficou com o braço comprometido por 5 (cinco) meses e, após mais de 2 (dois) anos, ainda apresentava sequelas. A fixação da pena-base, portanto, observou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo válida a discricionariedade do magistrado, desde que devidamente motivada, como no caso. Não há falar em bis in idem, pois a consequência valorada é distinta daquela inerente à tipificação penal.
No tocante ao pedido de exclusão do sursis, a jurisprudência consolidada entende que o sursis não é imposição, mas benefício, podendo o réu, após o trânsito em julgado, renunciá-lo em audiência admonitória, conforme previsão do art. 160 da Lei de Execução Penal. Assim, não há ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa das consequências do crime. 2. O sursis não é imposição, sendo possível sua recusa pelo condenado em audiência admonitória.”

Dispositivos relevantes citados: art. 59, art. 68, art. 77, CP; art. 160, LEP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 444 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008830-16.2019.8.14.0036 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025 ) grifo nosso.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG, HC n. 1.0000.19.168951-2/000).

2. Outrossim, a recusa do benefício por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, são questões afetas ao Juízo da Execução Penal.

3. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução pelo prazo de dois anos e substituição por condições estabelecidas na sentença, sendo certo que compete, nesta instância revisora, apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0030860-17.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024 ) grifo nosso

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução
penal
é que poderá o apenado renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1428394 SP 2019/0012291-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) grifo nosso.

Assim, evidencia-se que a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo sentenciado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução, conforme entendimento colacionados.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025